Tribunal: STF
Processo: ARE 1307369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. TÉCNICO DE LABORATÓRIO. ADICIONAL NOTURNO. PREVISÃO NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DA PARAÍBA. VERBA DEVIDA. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. DESPROVIMENTO DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.
    - O Estatuto dos Servidores Públicos do Estado da Paraíba (Lei Complementar Estadual n.º 58/2003), no seu art. 77, assegura o recebimento do adicional pelo trabalho noturno desenvolvido entre as 22:00 h e 5:00 h, com acréscimo de 25% (vinte e cinco por cento).
    - Está demonstrado nos autos que o promovente labora no período noturno em regime de plantão de 24 h, conforme Id nº 5273162, possuindo direito ao aludido adicional noturno, na forma da Súmula nº 213 do STF, que assim dispõe: “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”.
    - “APELAÇÃO CÍVEL. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA. ENFERMAGEM. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DE PLANTÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 213 DO STF. DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO QUANDO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, II, CPC. REFORMA DA SENTENÇA NESTE ASPECTO. PROVIMENTO. - Nos termos da Súmula 213 do STF, “é devido o adicional de serviço noturno, ainda que sujeito o empregado ao regime de revezamento”. - “Art. 77 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos” (Lei Complementar Estadual n.º 58/2003).” (0822305-89.2016.8.15.0001, Rel. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, APELAÇÃO, 3ª Câmara Cível, juntado em 17/10/2019)
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso IX; 37, incisos IX e XIV; e 39, §3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.176.456-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.126.128/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 17/9/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 979.996/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/10/16; ARE nº 918.938/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/10/16.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de fevereiro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente